Tribunal: TJDFT
Processo: 0722009-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722009-69.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEANE BARBOSA JORDAO RAMOS AGRAVADO: MACHADO RAMOS &amp; VON GLEHN ADVOGADOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSEANE BARBOSA JORDAO RAMOS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0751710-09.2024.8.07.0001, proposta por MACHADO RAMOS &amp; VON GLEHN ADVOGADOS em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 236828803), o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de segredo de justiça formulado pela parte exequente, por não verificar a presença de hipótese legal que justificasse a medida excepcional. Em seguida, determinou a penhora dos veículos de placas SGT7C62 e SGT1J70, de titularidade da executada, nomeando-a fiel depositária e determinando a lavratura de termo respectivo, com intimação para subscrição no prazo de quinze dias. Concomitantemente, ordenou a anotação de restrição de circulação dos referidos bens no sistema RENAJUD, bem como a expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e depósito, condicionada ao recolhimento das custas pela parte exequente. Na oportunidade, entendeu não ser cabível o segredo de justiça, tendo em vista da inaplicabilidade das hipóteses previstas no art. 189 do CPC e da ausência de motivo concreto que justificasse a restrição da publicidade dos autos. Com relação à constrição dos bens, entendeu pela necessidade de assegurar a efetividade da execução. Em suas razões de recorrer, a agravante sustenta que a decisão que determinou a penhora e a restrição de circulação de seus veículos antecipa indevidamente os efeitos da expropriação e desrespeita a natureza meramente assecuratória da fase executiva. Ressalta que não há elementos que justifiquem a medida extrema, uma vez que a simples averbação no sistema RENAJUD já assegura a vinculação dos bens ao juízo, sendo a restrição de circulação desnecessária e desproporcional. Alega que os veículos penhorados são essenciais à sua rotina pessoal e profissional, e que a imposição de restrição ao uso compromete o exercício de direitos fundamentais, sobretudo por tratar-se de mulher em situação de vulnerabilidade, em tratamento oncológico recente. Invoca o princípio da menor onerosidade da execução e o disposto no art. 833, V, do CPC, além de precedentes do TJDFT que reconhecem a excepcionalidade da medida impugnada. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na desnecessidade da restrição de circulação imposta em sede de cumprimento provisório, bem como na demonstração da essencialidade dos bens à sua vida cotidiana, além da ausência de risco de dilapidação patrimonial. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado nos prejuízos severos à sua mobilidade, saúde e subsistência, com potencial violação à dignidade da pessoa humana. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sustar os efeitos da decisão agravada quanto à restrição de circulação dos veículos. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente indeferimento da medida restritiva, mantendo-se apenas a penhora dos veículos, sem prejuízo do uso regular dos bens pela executada. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 72479477. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Disciplinado nos artigos 520 a 523 do Código de Processo Civil, o cumprimento provisório de sentença é realizado da mesma forma que o definitivo, observadas algumas particularidades, como a necessidade de prestação de caução para levantamento de valores ou para prática de atos que possam causar grave dano ao executado. Nesse sentido, é a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero3: 3. Cumprimento do Mesmo Modo que o Definitivo. O cumprimento imediato da decisão provisória far-se-á do mesmo modo que o cumprimento definitivo. Se a decisão impõe um fazer ou não fazer, deve ser cumprida mercê das técnicas processuais postas nos arts. 536 e 537, CPC; se reconhece o direito à coisa, deve ser cumprida em conformidade com o art. 538, CPC; se reconhece direito à prestação de declaração de vontade, de acordo com o art. 501, CPC; e se condena ao pagamento de quantia, consoante o art. 523, CPC, e, em havendo decisão judicial expressa nesse sentido, na forma do art. 139, IV, CPC. 4. Regime. Embora o cumprimento da decisão provisória assuma as particularidades ditadas pela necessidade de outorgar-se tutela jurisdicional adequada e efetiva ao direito posto em juízo – com o que se fará do mesmo modo que o cumprimento definitivo –, o regime jurídico aplicável à atividade voltada ao cumprimento da decisão provisória é o mesmo para todo e qualquer cumprimento de decisão provisória, pouco importando se a atividade de concretização da tutela do direito é dirigida, por exemplo, a constranger a vontade do demandado para que faça ou deixe de fazer algo, a desapossar o executado de coisa, a levantar quantia em dinheiro ou a alienar bem penhorado. Em todos esses casos o demandante que patrocina o cumprimento de decisão provisória se submete, no que couber, às condicionantes do art. 520, CPC (art. 520, § 5.o, CPC). Consoante relatado, trata-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença de obrigação de pagar quantia certa, relativa a honorários advocatícios, no valor de R$ 956.732,12 (novecentos e cinquenta e seis mil, setecentos e trinta e dois reais e doze centavos), atualizado em 08/04/2025 (ID 237093183). Fora aposta restrição de circulação nos veículos Fiat, modelo Pulse Abarth 270, ano/modelo 2023, placa SGT7C62, e Jeep, modelo Compass Series S TF, ano/modelo 2023, placa SGT1J70 da executada, encontrados por meio do sistema RENAJUD, tendo sido nomeada a devedora como depositária dos referidos bens. No que tange à possibilidade de aposição de restrição de circulação de veículos em sede de cumprimento de sentença, este e. Tribunal de Justiça já exarou entendimento no sentido de sua possibilidade, a fim de garantir a execução e evitar a deterioração do bem penhorado. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. VEÍCULO. PODER GERAL DE CAUTELA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.POSSIBILIDADE. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.0019, inciso I). 2. A restrição de circulação de veículo pertencente ao devedor é legítima, pois decorre do poder geral de cautela e tem o intuito de preservar o bem, além de garantir o resultado útil do processo. 3. Quanto ao pedido de inscrição do nome da agravada no cadastro de inadimplentes, o Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial (CPC, art. 139, IV). 4.Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1338807, 0750073-65.2020.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2021, publicado no DJe: 18/05/2021.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. VEÍCULO. LEGITIMIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. DEVEDOR. DEPOSITÁRIO FIEL. EXECUTADO IDOSO. DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Nos termos do art. 520 do CPC, o cumprimento provisório de sentença será realizado da mesma forma que o definitivo. 2. A restrição de circulação de veículo pertencente ao devedor é legítima, pois decorre do poder geral de cautela e tem o intuito de preservar o bem, além de garantir o resultado útil do processo. 3. A nomeação do próprio devedor como depositário fiel do veículo com restrição de circulação indica que o bem não será necessariamente removido para depósito público, o que afasta o alegado risco de sua depreciação excessiva (dano de difícil reparação). 4. A mera alegação de que o executado é idoso e depende do veículo para se locomover não é suficiente para afastar a restrição de circulação do automóvel, diante da natureza e da finalidade da medida. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1293235, 0724493-33.2020.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJe: 28/10/2020.) (grifo nosso) Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de junho de 2025 às 16:50:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. 3 MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Capítulo II. Do Cumprimento Provisório da Sentença que Reconhece a Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa In: MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2024. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2024. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado-ed-2024/2672017447. Acesso em: 4 de Junho de 2025.